Tribunal: TJSP
Processo: 0001222-78.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r de ações em quantidade correspondente a valor integralizado pelos autores. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Inépcia da inicial não configurada. Autores que declinaram de forma suficiente causa de pedir e formulação adequada de pedidos. Afastada também a alegação de falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda. 4. Contrato de parTIcipação na modalidade "Planta comunitária de telefonia" (PCT). Espécie de relação em que há contribuição com bens e não com dinheiro. Necessidade de avaliação. Não incidência da Súmula 371 no presente caso. Valor a ser definido quando da incorporação do bem ao patRimônio da empresa de telefonia. Precedentes do STJ e desta Corte neste sentido. 5. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0001222-78.2014.8.26.0659; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

Vinhedo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, consistente em determinar a subscrição complementar de ações em quantidade correspondente a valor integralizado pelos autores. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Inépcia da inicial não configurada. Autores que declinaram de forma suficiente causa de pedir e formulação adequada de pedidos. Afastada também a alegação de falta de documentos

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, consistente em determinar a subscrição complementar de ações em quantidade correspondente a valor integralizado pelos autores. Sentença de procedência. 2. Decisão modificada. 3. Inépcia da inicial não configurada. Autores que declinaram de forma suficiente causa de pedir e formulação adequada de pedidos. Afastada também a alegação de falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda. 4. Contrato de parTIcipação na modalidade "Planta comunitária de telefonia" (PCT). Espécie de relação em que há contribuição com bens e não com dinheiro. Necessidade de avaliação. Não incidência da Súmula 371 no presente caso. Valor a ser definido quando da incorporação do bem ao patRimônio da empresa de telefonia. Precedentes do STJ e desta Corte neste sentido. 5. Recurso provido.